Tribunal: TJSP
Processo: 1018242-53.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória. Policial Militar Inativo. Pretensão ao recebimento de férias referentes ao período frequentado em Curso de Formação de Soldados.
1. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial para a fluência do prazo prescricional, em casos tais, que tem o termo 'a quo' na passagem do servidor à inatividade. Caso dos autos em que a ação foi ajuizada enquanto o servidor continuava na

Ementa:

APELAÇÃO. Ação condenatória. Policial Militar Inativo. Pretensão ao recebimento de férias referentes ao período frequentado em Curso de Formação de Soldados.
1. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial para a fluência do prazo prescricional, em casos tais, que tem o termo 'a quo' na passagem do servidor à inatividade. Caso dos autos em que a ação foi ajuizada enquanto o servidor continuava na ativa, tornando-se irrelevante a aposentadoria ocorrida no curso da ação. Precedentes.
2. Mérito. Pretensão ao recebimento de férias referentes ao período frequentado em Curso de Formação de Soldados. Possibilidade. Pagamento proporcional. Sentença de procedência do pedido mantida.
3. Consectários legais já fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo E. STF nos autos do RE 870.947/SE e Tema de Repercussão Geral no 810.
4. Majoração da verba honorária com base no art. 85, §11, do CPC.
4. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018242-53.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MARCELO DA SILVA PEREA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26894 (JV)
APELAÇÃO No 1018242-53.2019.8.26.0477
COMARCA : PRAIA GRANDE
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO : MARCELO DA SILVA PEREA
MM. Juiz de 1a instância: Leonardo Fernandes do Santos
APELAÇÃO. Ação condenatória. Policial Militar Inativo. Pretensão ao
recebimento de férias referentes ao período frequentado em Curso de
Formação de Soldados.
1. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial para a fluência do prazo
prescricional, em casos tais, que tem o termo 'a quo' na passagem do
servidor à inatividade. Caso dos autos em que a ação foi ajuizada
enquanto o servidor continuava na ativa, tornando-se irrelevante a
aposentadoria ocorrida no curso da ação. Precedentes.
2. Mérito. Pretensão ao recebimento de férias referentes ao período
frequentado em Curso de Formação de Soldados. Possibilidade.
Pagamento proporcional. Sentença de procedência do pedido mantida.
3. Consectários legais já fixados em conformidade com o entendimento
firmado pelo E. STF nos autos do RE 870.947/SE e Tema de
Repercussão Geral no 810.
4. Majoração da verba honorária com base no art. 85, §11, do CPC.
4. Apelação não provida.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de apelação interposta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r.
sentença de fls. 58/61, que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado por MARCELO DA SILVA PEREA
na ação ajuizada em face da ora apelante, para condená-la
ao pagamento de indenização pelas férias não gozadas pelo
autor durante o curso de formação, observada a
proporcionalidade do período, devendo os valores serem
corrigidos com juros e correção monetária, nos termos da
Lei 11960/09 (Tema n. 810 - repercussão geral). Ante a
sucumbência parcial, as partes foram condenadas a dividir
igualmente as custas e despesas processuais, observadas
eventuais isenções, e quanto aos honorários, ante a
impossibilidade de compensação, cada parte ficou
condenada a arcar com os honorários devidos ao patrono da
parte contrária, arbitrados em 10% do proveito econômico
da demanda (valor a ser pago). Inconformada, apela a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 63/68),
alegando, em preliminar, a prescrição do direito, eis que
se refere a período de férias que remonta aos anos de
1991 e 1992. No mérito, debate-se sobre a improcedência
do pedido, defendendo que a legislação que rege a relação
jurídica entre as partes não autoriza o cômputo do
período do Curso de Formação de Soldados para fins de
recebimento de férias e terço constitucional, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual a r. sentença merece reforma, declarando-se a
improcedência do pedido. Recurso tempestivo e isento de
preparo, com contrarrazões de fls. 77/84. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
A r. sentença merece ser mantida.
2.
Em que pese os judiciosos argumentos
invocados pelo apelante, é certo que não há, no caso
concreto, a aventada prescrição. O autor-apelado é
servidor público estadual, ocupante do cargo de Cabo da
Polícia Militar, e ingressou com a ação enquanto ainda na
ativa. A ação foi ajuizada em 17/12/2019; o holerite de
fl. 18, para pagamento em 07/10/2019, atesta tratar-se de
servidor em pleno exercício; e a própria FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, em peça contestatória apresentada
em 11/02/2020, destaca tratar-se de servidor da ativa.
Se passou à inatividade no curso da presente demanda, eis
que alega a apelante tratar-se de servidor inativo em sua
peça recursal, tal fato apresenta-se irrelevante, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o direito reclamado, o termo inicial para a fluência
do prazo prescricional é a data da aposentadoria.
2.1.
Não se olvida que o Decreto no
20.910/32 estabeleça, em seu art. 1o, que “as dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, como
invoca o apelante. Tal texto, contudo, não tem o condão
de avalizar a conduta lesiva ao direito do servidor,
configurando, de maneira inegável, enriquecimento sem
causa da Administração Pública Estadual.
2.2.
Sobre o assunto, em casos onde se
discutiu o mesmo direito ora discutido nesses autos, já
decidiu a C. Corte Paulista:
“REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR - Pretensão ao
reconhecimento do direito ao cômputo do período do Curso de
Formação de Soldado para fins de aquisição de férias -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de parcial procedência em primeiro grau - Decisório
que merece subsistir - Arguição de Prescrição Descabimento -
Termo a quo da prescrição quinquenal que se dá com a
aposentadoria dos servidores - Autor que ainda se encontra
na ativa - Direito à averbação do tempo correspondente a
frequência no curso de formação de soldados para fins
de férias Possibilidade - Aplicação dos Decretos no
25.438/86,
28.312/88
e
34.729/92
que
garantiram
ao aluno soldado a pretendida averbação - Normas que
asseguram a contagem de tempo de serviço, para todos os
fins, que, portanto, abrange a contagem para aquisição
de férias - Precedentes desta Egrégia Corte
Remessa
necessária
desacolhida.”
(Remessa
Necessária
1001597-84.2018.8.26.0477, Rel. Rubens Rihl, 1a Câmara de
Direito Público, j. 08/07/2020)
“RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015)
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR
Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do direito
à férias, ao 13o salário e à licença-prêmio relativo ao
período do curso de formação de soldados, frequentado com
aproveitamento entre 1987 a 1988
possibilidade
prescrição do fundo de direito afastada, pois com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à questão tratada nos autos o marco inicial do prazo
prescricional é a data de aposentadoria do servidor

as férias e o décimo terceiro salário são direitos
constitucionalmente previstos e não podem ser sonegadas pela
Administração, sob pena de enriquecimento ilícito art. 6o
do Decreto Estadual 28.312/1988 e art. 54, do Decreto-Lei
260/1970 que garantem o direito do Aluno-Soldado de ter
contado para todos os efeitos legais o tempo correspondente
ao período de formação, inclusive férias, décimo terceiro
salário e licença-prêmio
CONSECTÁRIOS LEGAIS

convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no
julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do
RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo
de adequação
decisão mantida. Retratação indevida.”
(Apelação 1012706-09.2018.8.26.0053, Rel. Paulo Barcellos
Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 22/06/2020)
“APELAÇÃO
POLICIAL MILITAR
FÉRIAS
Preliminar
de Prescrição trazida pela recorrente
Inocorrência

Autor que se encontra em atividade Possibilidade do gozo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de férias enquanto na ativa
Prazo prescricional que
começa a fluir a partir da aposentadoria
Mérito -
Pretensão de reconhecimento do direito às férias relativas
ao período do curso de formação de soldados -Possibilidade
Legislação reconhece, para todos os fins, o direito à
contagem do tempo exercido nas escolas de formação
de soldados da Polícia Militar Vedação de enriquecimento
ilícito da Administração Precedentes Sentença mantida
Recurso Improvido.” (Apelação 1001593-78.2016.8.26.0360,
Rel. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j.
18/06/2020)
3.
Superada a matéria preliminar, no
mérito, a pretensão é procedente, justificando a
manutenção da r. sentença.
3.1.
Conforme se depreende dos autos, tem-
se que o autor-apelado foi matriculado no Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de São
Paulo em 04/11/1991 e admitido nas fileiras da corporação
militar policial a contar de 30.04.1992 (fl. 13). Tendo
em vista que durante o período de suas atividades não
houve o reconhecimento ao direito e concessão das férias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescidas do terço constitucional, pelo período de
frequência no Curso de Formação de Soldados, é que
ingressou com a presente ação, e o MM. Juiz houve por bem
julgar o pedido procedente.
4.
Importante considerar que no período
em que o autor realizou o curso de formação de soldados,
em especial no momento em que concluiu o curso de
formação, vigia o Decreto Estadual no 25.438/86, cujo
artigo 6o assim disciplinava:

“Artigo 6.o - O Aluno Soldado que concluir com
aproveitamento o Curso de Formação de Soldado PM, conforme
os Regulamentos vigentes na Corporação, será admitido na
qualidade de Soldado PM, contando para todos os efeitos
legais o tempo correspondente ao período de sua formação.”
(g.n.)
4.1.
E, conforme se depreende da leitura
do comando normativo acima reproduzido, constata-se que a
legislação de regência previa expressamente que o período
do curso de formação, na hipótese de ser este concluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com sucesso e admitido o então denominado 'aluno-soldado'
na qualidade de soldado da Polícia Militar (Sd.PM), seria
contado para todos os efeitos legais.
4.2.
Outrossim, na época, vigia também o
Decreto-lei no 260/70, que assim dispunha em seu artigo
54:
“Artigo 54 - O período de tempo relativo aos Cursos
Preparatório e de Formação de Oficiais de Polícia Militar e
ao de Formação de Soldado, bem como os estágios decorrentes,
serão computados na forma da legislação vigente, após a
respectiva averbação, não gerando qualquer efeito para fins
de estabilidade no serviço público, até que se verifiquem as
condições deste artigo e seus parágrafos.
§ 1.o - O tempo de serviço do aluno dos cursos Preparatórios
e de Formação de Oficiais de Polícia Militar será averbado
"ex officio", após declarado Aspirante a Oficial.
§ 2.o - O período relativo ao Curso de Formação de Soldado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como os estágios decorrentes, serão averbados "ex-
officio" após a sua conclusão com aproveitamento e decorridos
2 (dois) anos.” (g.n.)
4.3.
Na legislação superveniente - Decreto
Estadual no 25.438/86 - permaneceu a garantia aos
policiais militares a averbação do tempo em que
frequentaram o curso de formação para todos os fins,
assim estabelecido no art. 6o:
“Artigo 6o - O Aluno Soldado que concluir com aproveitamento
o Curso de Formação de Soldado PM, conforme os Regulamentos
vigentes na Corporação, será admitido na qualidade de
Soldado PM, contando para todos os efeitos legais o tempo
correspondente ao período de sua formação.”(g.n.)
4.4.
Inexorável, assim, que já na época em
que o autor realizou o curso de formação prévio ao
efetivo ingresso nos quadros da polícia militar como
soldado a legislação de regência previa expressamente que
o período do curso de formação seria computado para todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os fins legais, sendo descabida, assim, a atuação do
Estado de São Paulo de excluir o cômputo também para fins
de contagem do período aquisitivo de férias.
4.5.
Logo, de rigor o reconhecimento de
que o autor faz jus ao cômputo do período que frequentou
o curso de formação de soldados para fins de cálculo do
período aquisitivo de férias. Esta Corte, em casos
similares, da mesma forma tem se posicionado:
“Servidor público inativo. Policial militar. Reforma
compulsória. Contagem de tempo de contribuição na atividade
privada. Possibilidade. Artigo 201, § 9o, da Constituição
Federal. Pagamento de férias proporcionais em relação ao
período de frequência no Curso de Formação de Soldados.
Prescrição do fundo de direito. Inexistência. Data da
aposentadoria do servidor que é o marco inicial para a
contagem do prazo prescricional. Direito reconhecido.
Parcial procedência da ação mantida. Recursos, voluntário e
oficial, improvidos.” (AC no1002176-11.2017.8.26.0366, Rel.
Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. em
17.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM.
OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. POLICIAL
MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONTAGEM DO TEMPO
PARA EFEITO DE FÉRIAS ADMISSIBILIDADE. Pretensão visando à
contagem do PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO Apelação Cível no 1005761-44.2018.8.26.0590 -
Voto no - São Vicente 8 tempo de realização do Curso de
Formação de Soldado PM (Aluno Soldado) para efeito de
férias. Admissibilidade. Exegese do art. 4o do Decreto
Estadual no 17.255/81, art. 6o do Decreto Estadual no
22.893/84 e art. 54 do Decreto-lei no 260/70. Precedentes
desta Corte. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (AC no 1025042-70.2018.8.26.0562, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. em 29.05.2019);
“PRESCRIÇÃO. A fluência do prazo prescricional se inicia a
partir da data da aposentadoria do policial militar
Inocorrência.
POLICIAL
MILITAR.
Ação
visando
ao
reconhecimento do direito às férias relativas ao período do
'Curso de Formação de Soldados' e pagamento da indenização
respectiva
Admissibilidade
As
férias,
direito
constitucionalmente previsto, não podem ser suprimidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração,
sob
pena
de
enriquecimento
ilícito
Observância do disposto no art. 6o, do Decreto Estadual no
28.312/1988, art. 54, do Decreto-Lei no 260/1970 e no art.
6o do Decreto Estadual no 34.729/1992, que garantem o
direito do Aluno Soldado de ter contado para todos os
efeitos legais o tempo correspondente ao período de formação
Precedentes R. Sentença mantida. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA Observância quanto ao decidido nos Temas 810, do
C. STF e 905, do C. STJ. Recurso improvido, com observação.”
(AC no 1005759-81.2017.8.26.0114, Rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi, j. em 04.02.2019);
5.
Por derradeiro, deixa-se consignado o
acerto da r. sentença que já determinou o pagamento
proporcional do direito reclamado, considerando que o
período de férias deve abranger o prazo em que durou o
curso, qual foi inferior a doze meses, exatamente na
forma os artigos 176 e 178, da Lei Estadual no 10.261/68,
que estabelecem:
”Artigo 176 - O funcionário terá direito ao gozo de 30
(trinta) dias de férias anuais, observada a escala que for
aprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(...)
Artigo 178 - Somente depois do primeiro ano de exercício no
serviço público, adquirirá o funcionário direito a férias.”
6.
Ao final, nada a alterar sobre os
consectários legais que incidirão sobre o valor devido ao
autor, pelo que correto o veredito que determinou a
incidência de juros de mora a contar da citação nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9494/97 com a nova redação
dada pela Lei no 11.960/09 e correção monetária a partir
do momento em que se tornou devido o pagamento conforme a
tabela prática desta Corte IPCA-, tudo conforme decidido
recentemente no Tema 810 do STF.
7.
Desse modo, a r. sentença de parcial
procedência deve ser prestigiada, mantida a distribuição
proporcional doas custas e despesas processuais,
considerara a sucumbência recíproca das partes. No
tocante à verba honorária, em observância ao art. 85, §
11, do CPC, fica majorada para 11% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
8.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, mantida incólume a r. sentença 'a
quo'.

Oswaldo Luiz Palu
Relator